Tribunal: CARF
Processo: 10314.720531/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720531/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.259 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ROLAND DG BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/01/2014 a 01/09/2017
REVISÃO ADUANEIRA. IMPORTAÇÃO PARAMETRIZADA EM
CANAL VERMELHO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MUDANÇA DE
CRITÉRIO JURÍDICO CARACTERIZADA.
O despacho aduaneiro por meio de canais de conferência que não sejam o
verde, por resultarem em fiscalização efetiva (não automática/eletrônica) das
informações prestadas pelo sujeito passivo como condição indispensável ao
desembaraço das mercadorias, representam ato administrativo próprio do
auditor-fiscal, o qual é regulamento e vincula o sujeito passivo, sendo
instrumento genuíno à fiscalização e ao lançamento fiscal. Portanto, trata-se de
procedimento pelo qual há clara fixação de critério jurídico do qual cabe,
inclusive, discussão pelo contribuinte por meio de manifestação de
inconformidade e que poderá ensejar auto de infração.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RGI 3. COMPARAÇÃO.
A RGI3 somente deve ser utilizada se houver confronto no mesmo nível da
NCM. Subposição de primeiro nível somente é comparável a subposição de
primeiro nível, não o é com subposição de segundo nível ou com subitem de
qualquer nível.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. EX TARIFÁRIO.
O benefício fiscal nomeado de Ex tarifário é concedido para a descrição da
máquina e não para a classificação fiscal. Assim, do mesmo modo que a
incorreção na classificação fiscal não impede o gozo do benefício, o
enquadramento do maquinário no benefício não impede a multa por
classificação fiscal incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, preliminarmente, por força do artigo 19-E da
Lei no 10.522/02, em cancelar o crédito lançado relativo às mercadorias desembaraçadas no
canal vermelho, vencidos os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche, Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Maurício Pompeo da Silva e Ronaldo Souza Dias, e, no mérito, (1) por unanimidade de
votos, dar parcial provimento ao recurso, para (a) cancelar a totalidade do crédito tributário
lançado e (b) cancelar a multa aplicada por ausência de LI; (2) por maioria de votos, em manter a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720531/2018-70
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

multa aplicada por erro de classificação fiscal, vencidos neste item a conselheira Fernanda Vieira
Kotzias (relatora) e o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Redator ad hoc do Voto vencido.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator do Voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente da Turma,
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, designou-se redator ad hoc para formalizar o voto vencido,
dado que a relatora original, Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, encontrava-se impossibilitada
de fazê-lo.
O redator ad hoc, para desempenho de sua função, serviu-se das minutas de
ementa, relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF.

Relatório

Trata o presente processo de exigências formalizadas em autos de infração, no
montante de R$ 26.156.995,24, referente a importações de máquinas, cujos fatos geradores
ocorreram entre janeiro de 2014 a agosto de 2017.
No fundamento do lançamento, a fiscalização aponta que a classificação utilizada
pela empresa, NCM 8443.39.10, seria incorreta, visto que as importações das máquinas de
impressão deveria ter se dado sob a NCM 8443.32.99 (“outras”), em razão da existência de
“portas Lan para conexão em rede”.
Em razão desta constatação, além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro
de classificação fiscal, foram lançados também valores referentes a diferença de alíquota
aplicável ao Imposto de Importação (II) e IPI , ambos acrescidos de multa e juros de mora; e
multa de 30% sobre o valor aduaneiro pela ausência de licença de importação (LI).
Diante da autuação, a empresa apresentou impugnação fiscal, arguindo, em
síntese: (i) a nulidade do lançamento por ausência de motivação e impossibilidade de revisão de
critério jurídico previamente fixado; (ii) a regularidade da classificação adotada nas importações
diante das características do produto; e (iii) a impossibilidade de imposição de quaisquer
penalidades em razão da regularidade das operações.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

A DRJ/FOR concluiu pela improcedência da impugnação fiscal, mantendo os
termos do AI, conforme verifica-se pela ementa do acórdão, abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/01/2014 a 01/09/2017
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo, permitindo-lhe o exercício das
garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, e que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações
posteriores.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DE
ILEGALIDADE.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações
de inconstitucionalidade e de ilegalidade de dispositivos normativos legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico nacional
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INEFICÁCIA.
A impugnação deve ser instruída com todos os documentos em que se fundamenta,
exceto nos casos em que a lei admite a apresentação a posteriori. É ineficaz o protesto
genérico pela posterior produção de prova no processo administrativo fiscal.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL EM ENDEREÇO DIVERSO AO DO
DOMICILIO
TRIBUTÁRIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
DESCABIMENTO.
INDEFERIMENTO.
É descabido o pedido para realização de intimação por via postal em endereço diverso
ao estabelecido na legislação vigente, domicilio tributário do sujeito passivo, constante
do cadastro da administração tributária federal.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/01/2014 a 01/09/2017
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A autuação em sede de revisão aduaneira não configura mudança no critério jurídico
adotado pela Fazenda Pública no exercício do lançamento, em virtude de o
desembaraço aduaneiro não produzir qualquer efeito homologatório.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
As impressoras a jato tinta que funcionam conectadas a uma máquina automática para
processamento de dados ou à rede, que tem função apenas de impressão, classificam-se
no código NCM 8443.32.99, nos termos das regras de classificação fiscal do SH/NCM
aplicáveis.
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. EXIGÊNCIA DE
DIFERENÇA DE TRIBUTOS.
Constatado recolhimento a menor dos tributos aduaneiros no registro da declaração de
importação, em função do emprego de classificação fiscal incorreta, em desacordo com
as regras do Sistema Harmonizado, cabe o lançamento de ofício, em sede de
procedimento fiscal de revisão aduaneira.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO
DA MERCADORIA.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

Aplica-se a multa de um por cento, não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), sobre o
valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM).
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO INCOMPLETA DA MERCADORIA.
CONFIGURA INFRAÇÃO POR FALTA DE LI.
A infração de importação ao desamparo de LI se configura quando, exigido
licenciamento para o novo código tarifário da NCM reclassificado, for constatada
inexatidão ou incompletude na descrição declarada da mercadoria, nos termos do ADN
Cosit n° 12/1997.
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTE MULTIPLICIDADE DE SANÇÃO PARA O
MESMO FATO INFRACIONAL. NON BIS IN IDEM. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
Na aplicação de penalidades diversas pelo cometimento de infrações de materialidade
distintas, não se configura o bis in idem, sendo inaplicável o princípio da consunção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
impugnação fiscal.

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Redator ad hoc do voto vencido

1) Da nulidade do lançamento - falta de motivação

Em sede preliminar, argumenta a recorrente que “a nulidade da autuação deve ser
reconhecida de plano, uma vez que o lançamento desconsiderou a natureza e a funcionalidade
dos produtos importados pela Recorrente, não tendo sido instruído com provas técnicas
suficientes para fundamentar a reclassificação fiscal proposta pela d. Fiscalização, mas
amparado em Solução de Consulta que teve como objeto produto eminentemente distinto dos
autuados”. (fl. 2987)
Ora, entendo que o descrito não é caso de nulidade. Isto porque, como se sabe, o
ato de classificação fiscal é eminentemente jurídico, ainda que seja altamente recomendado e
desejável que o mesmo esteja amparado, nos casos mais complexos por provas técnicas como
laudo pericial.
Avaliando o auto de infração, verifico que a fiscalização seguiu todas as regras
necessárias ao lançamento, amparando seu entendimento na vistoria técnica e nos catálogos do
produto importado; e, além da solução de consulta mencionada, apresenta seus fundamentos com
base nas Notas Explicativas ao Sistema Harmonizado (NESH) e nas regras de interpretação.
Portanto, em termos procedimentais, a autuação me parece correta, cabendo ao contribuinte
discutir no mérito se o fundamento apresentado pela fiscalização deve ou não prosperar.
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

2) Da nulidade do lançamento – mudança de critério jurídico

Conforme demonstrado pela recorrente, parte das importações objeto do
lançamento, e cujo desembaraço aduaneiro ocorreu em anos diferentes e com espaçamento
temporal entre as operações, dizem respeito a mercadorias importadas que foram
desembaraçadas em canal vermelho.
Diante disso, defende a recorrente que, pela realização de vistoria física e
documental, na qual a fiscalização se debruçou sobre a correição da classificação fiscal adotada
antes de liberar as mercadorias, teria ocorrido fixação de critério jurídico pelo exercício do poder
de fiscalização, o qual não poderia, em momento posterior, ser revisado por outro auditor fiscal,
sob pena de violação do art. 146 do CTN.
Entendo que assiste razão à recorrente, visto que a dupla fiscalização aduaneira
(no despacho e, novamente, após a liberação das mercadorias) constitui clara ofensa ao princípio
da segurança jurídica e às normas que disciplinam o despacho aduaneiro atualmente em vigor.
Devo reconhecer que se trata de tema polêmico na esfera administrativa e que, na
imensa maioria das vezes, vem sendo decidido por meio de voto de qualidade, o que reforça a
necessidade de uma maior discussão e aprofundamento da matéria.
A fim de apresentar meu raciocínio de forma clara, apresento abaixo alguns
pontos importantes da legislação vigente sobre o despacho aduaneiro de importação:

CTN

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Decreto-Lei n. 37/66

Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.

Fl. 3074
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

IN SRF n. 680/06

Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos
seguintes canais de conferência aduaneira:
I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria,
dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria;
II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada
irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da
mercadoria;
III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a
realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e
IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e
a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos
indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria,
conforme estabelecido em norma específica.
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do Siscomex, com
base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos:
§ 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por gerenciamento de riscos, com
auxílio dos sistemas da RFB, e levará em consideração, entre outros, os seguintes
elementos: [...]

Art. 22. A DI selecionada para canal diferente de verde será distribuída para Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, que será o responsável pelo despacho.
[...]

Art. 25. O exame documental das declarações selecionadas para conferência nos
termos do art. 21 consiste no procedimento fiscal destinado a verificar:
I - a integridade dos documentos apresentados;
II - a exatidão e correspondência das informações prestadas na declaração em
relação àquelas constantes dos documentos que a instruem, inclusive no que se refere
à origem e ao valor aduaneiro da mercadoria;
III - o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou regulamentar correspondentes
aos regimes aduaneiros e de tributação solicitados;
IV - o mérito de benefício fiscal pleiteado; e
V - a descrição da mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão presentes
os elementos necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de descrição incompleta da mercadoria na DI, que exija
verificação física para sua perfeita identificação, com vistas a confirmar a correção da
classificação fiscal ou da origem declarada, o AFRF responsável pelo exame poderá
condicionar a conclusão da etapa à verificação da mercadoria.
[...]

Art. 29. A verificação física é o procedimento fiscal destinado a identificar e quantificar
a mercadoria submetida a despacho aduaneiro, a obter elementos para confirmar sua
classificação fiscal, origem e seu estado de novo ou usado, bem assim para verificar
sua adequação às normas técnicas aplicáveis.
§ 1o O importador prestará à fiscalização aduaneira as informações e a assistência
necessárias à identificação da mercadoria.
§ 2o A fiscalização aduaneira, caso entenda necessário, poderá solicitar a assistência
técnica para a identificação e quantificação da mercadoria.
[...]

Art. 42. As exigências formalizadas pela fiscalização aduaneira e o seu atendimento
pelo importador, no curso do despacho aduaneiro, deverão ser registrados no
Siscomex.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

§ 1o Sem prejuízo do disposto no caput, na hipótese de a exigência referir-se a crédito
tributário ou direito comercial, o importador poderá efetuar o pagamento
correspondente, independentemente de formalização de processo administrativo fiscal.
§ 2o Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em relação à
exigência de que trata o § 1o, o crédito tributário ou direito comercial será constituído
mediante lançamento em auto de infração, que será lavrado em até 8 (oito) dias.
[...]

Art. 44. A retificação de informações prestadas na declaração, ou a inclusão de
outras, no curso do despacho aduaneiro, ainda que por exigência da fiscalização
aduaneira, será feita, pelo importador, no Siscomex.
§ 1o A retificação da declaração somente será efetivada após a sua aceitação, no
Siscomex, pela fiscalização aduaneira, exceto no que se refere aos dados relativos à
operação cambial.
§ 2o Quando da retificação resultar importação sujeita a licenciamento, o despacho
ficará interrompido até a sua obtenção, pelo importador.
§ 3o Em qualquer caso, a retificação da declaração não elide a aplicação das
penalidades fiscais e sanções administrativas cabíveis.

Diante da análise das normas acima destacada de forma conjunta e cuidadosa,
pode-se concluir que:

(i)
As obrigações aduaneiro-tributárias do sujeito passivo na importação seguem a
regra da homologação, visto que a DI é preenchida pelo importador por conta
própria e sujeita a posterior conferência/anuência da autoridade;
(ii)
O CTN e o Decreto-Lei n. 37/66 determinam que o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da declaração deve ser contado a partir do fato gerador da
obrigação, qual seja, o registro da DI (e não do desembaraço da mercadoria);
(iii) O canal aduaneiro de conferência é sistema aplicado posteriormente ao registro da
DI no Siscomex, ou seja, se trata de medida utilizada pela autoridade para gestão
do processo aduaneiro após o registro da declaração do sujeito passivo, motivo
pelo qual pode ensejar lançamento de tributos e aplicação de penalidades;
(iv) Com exceção do canal verde, em que o despacho é automático e não há
intervenção direta da autoridade sobre o processo, todos os demais canais de
conferência, principalmente o canal vermelho, necessitam de intervenção
pessoal do auditor-fiscal, que passa a exercer seu poder de fiscalização a fim
de apurar a exatidão das informações prestadas (por conferência documental
e/ou física das mercadorias);
(v)
Com exceção do canal verde, o fim do despacho e a ocorrência do desembaraço
aduaneiro depende de expressa anuência do auditor-fiscal com o que foi
declarado na DI e, caso apure algum erro ou problema durante a conferência,
deverá obrigatoriamente registrá-lo no Siscomex e proceder com os pedidos de
retificação cabíveis, bem como com a aplicação de penalidades;
(vi) Em síntese, a opção pela conferência documental e física das mercadorias pela
fiscalização e, portanto, da verificação da correição da DI no curso do despacho
aduaneiro é, de fato, exame para fins de homologação, de forma que o despacho
aduaneiro da mercadoria por auditor-fiscal após tal procedimento constitui
homologação expressa das informações prestadas na DI.

Fl. 3076
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

Assim, resta claro que o despacho aduaneiro por meio de canais de conferência
que não sejam o verde, por resultarem em fiscalização efetiva (não automática/eletrônica) das
informações prestadas pelo sujeito passivo como condição indispensável ao desembaraço das
mercadorias, representam ato administrativo próprio do auditor-fiscal, o qual é regulamento e
vincula o sujeito passivo, sendo instrumento genuíno à fiscalização e ao lançamento fiscal.
Portanto, trata-se de procedimento pelo qual há clara fixação de critério jurídico do qual cabe,
inclusive, discussão pelo contribuinte por meio de manifestação de inconformidade e que poderá
ensejar auto de infração.
Diante disso, inequívoco que o encerramento do despacho aduaneiro com
desembaraço das mercadorias pelo auditor fiscal após conferência em canal vermelho implica
em homologação expressa das informações prestadas na DI.
Isso, por sua vez, impossibilita que a fiscalização, em um segundo momento,
realize revisão aduaneira com vistas a novamente apurar a regularidade das informações
prestadas pelo importador, visto que implicaria em mudança de critério jurídico já fixado por
autoridade competente e violaria diametralmente o princípio da segurança jurídica.
Ora, o contribuinte não pode ter seus procedimentos e entendimentos ratificados
por um auditor fiscal durante o despacho aduaneiro e, em um segundo momento, ser autuado e
penalizado em relação à mesma operação por outro auditor de mesma hierarquia que discorde do
primeiro. A segurança jurídica existe justamente para que os sujeitos passivos tenham condição
de, a partir das normas, instruções e posicionamentos impostos pela autoridade, atuar de forma
correta e consistente. Todavia, caso a própria autoridade conteste seus atos ao longo do tempo e
mude seu posicionamento, isto não poderá afetar a operação já ratificada, conforme dispõe o art.
146 do CTN.
Nestes termos, entendo que a análise cuidadosa e sistematizada da legislação
tributário-aduaneira vigente não permite outro entendimento a não ser o da impossibilidade de
lançamento fiscal após desembaraço de mercadoria verificada/conferida por meio de canal
vermelho, tendo em vista que, com o encerramento do despacho aduaneiro pelo auditor-fiscal
ocorre a homologação expressa das informações declaradas pelo importador.
Nestes termos, voto pela nulidade do lançamento ora analisado de forma completa
em razão de as fiscalizações físicas terem se dado, ainda que alternadamente com outro canais de
despacho, ao longo de todo o período autuado. Alternativamente, caso a Turma discorde desse
posicionamento, entendo que, ao menos as DIs objeto de canal vermelho necessitam ser
excluídas do lançamento, visto que estas foram objeto de fiscalização efetiva e incontestável em
momento anterior à lavratura do AI.

3) Do Mérito

Não obstante as conclusões cima expostas sobre a nulidade do lançamento, caso
esta colenda Turma entenda de forma diversa, deve-se seguir com a análise do mérito.

3.1) Da classificação fiscal das máquinas de impressão por jato de tinta

Fl. 3077
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

A recorrente defende que a classificação utilizada na importação das máquinas de
impressão por jato de tinta sob a posição 8443.39.10 da NCM é correta e deve ser mantida.
Segundo argumenta, com base no catálogo do produto e laudo técnico juntado aos autos (fl. ),
isso se dá em razão das características intrínsecas e extrínsecas do produto, dentro as quais
destaca:
(i)
São impressoras de uso industrial, sendo utilizadas para impressão de
larga escala, tais como banners, faixas, outdoors, adesivos, materiais
promocionais, etc. Chega a imprimir peças de até 1,615m de largura
por 50m de comprimento;
(ii)
Em razão de sua aplicação, necessita de tintas e materiais próprios para a
impressão em escala e alta resolução, como vinil, lona, tecidos, etc. Não
podendo utilizar papel;
(iii)
O método de impressão utilizado é piezoelétrico, consistindo na
aplicação orientada por software de tinta sob superfície de impressão com
a finalidade de replicar exatamente o desenho selecionado;
(iv)
Por suas características, se enquadram na condição de bens de capital;
(v)
Por suas características - como material e tamanho/forma de impressão,
resolução e peso (chegam a superar 200kg) -, tais máquinas são diferentes
das impressoras regulares (uso doméstico); e
(vi)
A conectividade é componente de fábrica que, devido à atual forma de
realização dos trabalhos, é “premissa” em todo equipamento de impressão
atualmente produzido, seja ele de uso industrial ou doméstico.
Por fim, busca rebater a classificação fiscal adotada pela fiscalização (NCM
8443.32.99) faz referência a equipamentos específicos, especialmente da família de
telecopiadoras (FAX), produtos distintos do autuado.
Neste contexto, passa-se a análise da classificação fiscal a partir da descrição do
produto e com base na NESH e nas notas explicativas do SH.
O quadro abaixo destaca as características de cada uma das NCMs sob discussão:

Análise recorrente

Análise fiscalização
8443
Máquinas e aparelhos de impressão por
meio de blocos, cilindros e outros
elementos de impressão da posição
84.42; outras impressoras, aparelhos de
copiar e aparelhos de telecopiar (fax),
mesmo combinados entre si; partes e
acessórios.

8443
Máquinas e aparelhos de impressão por
meio de blocos, cilindros e outros
elementos de impressão da posição
84.42; outras impressoras, aparelhos de
copiar e aparelhos de telecopiar (fax),
mesmo combinados entre si; partes e
acessórios.
8443.3
- Outras impressoras, aparelhos de
copiar e aparelhos de telecopiar (fax),
mesmo combinados entre si:

8443.3
- Outras impressoras, aparelhos de copiar
e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo
combinados entre si:
8443.39
Outras

8443.32
-- Outros, capazes de ser conectados a
uma máquina automática para
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

processamento de dados ou a uma rede
8442.39.10
Máquinas de impressão por jato de
tinta

8442.32.99
Outras

Avaliando as informações trazidas à NESH, em vigor por força da IN RFB n.
1.788/2018, encontra-se esclarecimento apenas sobre o conteúdo da posição 8443, que não deixa
dúvidas sobre sua aplicação ao caso correto:

“Esta posição abrange 1o) todas as máquinas e aparelhos que sirvam para impressão
por meio dos elementos de impressão da posição precedente e 2o) as outras
impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados
entre si.
A presente posição abrange as máquinas para impressão de têxteis, feltro, papel de
parede ou de embalagem, plástico, linóleo, couro, borracha, etc., concebidas para
executar uma decoração ou uma impressão uniforme formada pela justaposição
indefinidamente repetida de um mesmo desenho ou motivo (indiennage).”

Em seguida, esclarece o que se entende por “outras impressoras” da subposição
8443.3:

“II.- OUTRAS IMPRESSORAS, APARELHOS DE COPIAR E APARELHOS DE
TELECOPIAR (FAX), MESMO COMBINADOS ENTRE SI
Este grupo abrange:
A) As impressoras.
Incluem-se neste grupo os aparelhos para a impressão de textos, caracteres ou imagens
em suportes de impressão, exceto os descritos na Parte I, acima.
Estes aparelhos aceitam dados de diferentes fontes (por exemplo, máquinas
automáticas para processamento de dados, escâneres planos de escritório, redes). A
maioria destes aparelhos incorpora uma memória para armazenar tais dados.
Os produtos desta posição podem criar caracteres ou imagens por meio de laser, de
jato de tinta, de uma matriz de pontos ou pelo processo de impressão térmica. Os dois
tipos de impressoras mais comuns são:
1) As impressoras eletrostáticas, que utilizam um processo que envolve cargas
eletrostáticas, tinta em pó (tôner) e luz. Utiliza-se uma fonte de luz (por exemplo, um
laser ou um díodo emissor de luz (LED)) para neutralizar as cargas elétricas em pontos
específicos em uma superfície fotocondutora carregada positivamente (habitualmente
um tambor) deixando uma réplica, carregada positivamente, da imagem. O toner
carregado negativamente é atraído pela força eletrostática para a superfície
fotocondutora, reproduzindo a imagem original. O toner é transferido por efeito
eletrostático para o suporte de impressão, que tem uma carga positiva claramente mais
forte do que a da superfície fotocondutora, e a imagem é depois formada no suporte de
impressão por aplicação de pressão e calor.
2) As impressoras de jato de tinta. Estas máquinas depositam gotas de tinta num
suporte de impressão a fim de criar uma imagem.[...]” (grifo nosso)

Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

Infelizmente, informações mais precisas não são trazidas na NESH quanto à
subposição 8443.39, provavelmente por ser posição residual, de forma que a única descrição
mais específica fornecida é a da subposição 8443.32, integralmente transcrita abaixo:

“Subposições 8443.31 e 8443.32
O critério “capazes de serem ligados a uma máquina automática para processamento
de dados ou a uma rede” significa que o aparelho contém todos os elementos
necessários que permitem ligá-lo a uma rede ou a uma máquina automática para
processamento de dados por simples ligação de um cabo. A possibilidade de aceitar a
adição de um componente (por exemplo, uma placa) que permitiria depois a ligação de
um cabo não é suficiente para preencher as condições destas subposições. Pelo
contrário, o fato de o componente ao qual se ligará o cabo estar presente, mas
inacessível ou de outra maneira incapaz de realizar uma ligação (por exemplo,
interruptores que devem ser previamente instalados) não é suficiente para excluir os
artigos destas subposições.”

Do exposto na NESH, resta claro que os produtos sob análise se enquadram na
descrição de “capaz de ser conectado à rede”, de forma que, a argumentação trazida pela
fiscalização, não pode ser descartada.
Não obstante, antes de que qualquer conclusão seja alcançada, necessário se faz
analisar a questão à luz das regras gerais de interpretação (RGI) do sistema harmonizado, dentre
as quais, destaca-se a RGI 3, que trata dos métodos de classificação de mercadorias que, a priori,
seriam suscetíveis a se incluírem em mais de uma posição – o que parece ser o dilema em tela,
visto que a classificação trazida pelo contribuinte enfoca a característica da impressão por jato de
tinta, ao passo que a trazida pela fiscalização foca na conectividade:

REGRA 3
Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se
da forma seguinte:

a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando
duas ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das
matérias constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a
apenas um dos componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho,
tais posições devem considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como
igualmente específicas, ainda que uma delas apresente uma descrição mais
precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica,
dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.

Aplicando as diretrizes da RGI 3.a) ao presente caso, observa-se que tanto a
característica do “jato de tinta”, quanto da “conectividade” são igualmente relevantes e
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

necessárias na especificação do produto, de forma que se faz necessário seguir as diretrizes da
Regra 3.b), referente à identificação da matéria/artigo que lhe confira a característica essencial.
Quanto a este ponto e levando em consideração todas as informações trazidas aos
autos, me parece que, mesmo sem a conectividade/processamento de dados, tal impressora
conseguiria cumprir seu papel (finalidade industrial de impressão de alta resolução e escala em
materiais específicos). Todavia, mantida a conectividade, mas excluído o jato de tinta, o mesmo
poderia não ocorrer, principalmente considerando que o material a receber a impressão não é
papel.
Outro elemento que reforça tal questão é o de que, a Solução de Consulta
COANA n. 86/2016, utilizada enquanto fundamento adicional pela fiscalização no AI, se refere a
impressora que, apesar de funcionar em larga escala e à base de jato de tinta, é utilizada apenas
para papel, o que, de fato, a distingue do caso dos autos, senão vejamos:

ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM: 8443.32.99
Mercadoria: Impressora com tecnologia de impressão por jato de tinta, de grande
formato (largura da boca de impressão de 1.118 mm), resolução de 1.440 x 720 dpi,
alimentada por rolos de papel, dotada de porta USB para conexão a uma máquina
automática para processamento de dados e de porta LAN para conexão a uma rede.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 84.43), RGI 6 (textos das
subposições 8443.3 e 8443.32) e RGC 1 (textos do item 8443.32.9 e do subitem
8443.32.99) constantes da TEC aprovada pela Res. Camex no 94, de 2011, e da Tipi
aprovada pelo Dec. no 7.660, de 2011, e subsídios extraídos das Nesh aprovadas pelo
Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pela IN RFB no 807, de 2008, e alterações
posteriores.

Diante disso, por não se tratar de equipamento com enquadramento idêntico,
ainda que tal consulta possa servir de auxílio ao caso dos autos, a mesma não pode ser
considerada vinculante nos termos do art. 15 da IN RFB n. 1.464/2014, como defendeu a
fiscalização no AI.
A partir de todas as informações acima indicadas, me parece que a recorrente tem
razão. A classificação por ela indicada é específica e traz como ponto central característica
essencial, ao passo que a fiscalização se ateve a característica que, embora no passado pudesse
ser decisiva na diferenciação de máquinas, atualmente é elemento padrão de quase todo tipo de
equipamento, seja ele de uso doméstico ou industrial.
Por fim, apenas com o intuito de enfatizar tal conclusão, entendo que a
argumentação da recorrente de que existe ex-tarifário em vigor sob o destaque 187 da NCM
8442.39.10 (por força da Resolução CAMEX n. 52/2017), para impressora jato de tinta, método
piezoelétrico e com conectividade a rede e entrada USB é argumento relevante. Isto porque,
além de confirmar que a conectividade não é a característica essencial para classificação, fixa, de
forma indireta, entendimento da RFB.
Explico. O processo de autorização do ex-tarifários, regulado até então pela
Resolução CAMEX n. 66/2014, dispunha que a análise da RFB para verificar a classificação
fiscal e a descrição propostas era etapa obrigatória do processo, senão vejamos:

Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

Art. 4o Cumpridos os requisitos mínimos de conteúdo e forma, a Secretaria do
Desenvolvimento da Produção encaminhará 01 (uma) via original do pleito à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, para o exame e
manifestação daquele órgão, a respeito da classificação tarifária e adequação da
descrição da mercadoria.
§1o Pleitos de renovação de Ex-tarifários não necessitarão de novo exame por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, desde que mantida a redação anteriormente
publicada.
§2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil apresentará à Secretaria de
Desenvolvimento da Produção, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos do
recebimento da documentação, sua manifestação, sobre o pleito, informando:
a) a classificação fiscal do bem objeto de Ex-tarifário e a respectiva proposta de
descrição; ou,
b) na impossibilidade de determinar sua classificação, os respectivos motivos.
§3o Na ocorrência da alínea (b) do §2o deste artigo, para continuidade da análise do
pleito, o requerente será comunicado pela SDP, exclusivamente via correio eletrônico
(“e-mail”), a atender às exigências formuladas pela RFB no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, sob pena de arquivamento do pleito.
§4o Nos casos em que a reclassificação da mercadoria por parte da Receita Federal do
Brasil resultar em uma das situações abaixo, o processo será automaticamente
arquivado:
a) o novo código NCM não é assinalado na Tarifa Externa Comum (TEC) como
BK ou BIT;
b) a alíquota do Imposto de Importação do novo código NCM for igual a 0% ou 2%.
§5o A alteração da classificação fiscal do bem na NCM, originalmente indicada pela
respectiva Resolução Camex, não invalida a concessão do Ex-tarifário, desde que
preservada a plena identificação entre a descrição do bem indicada pela Resolução
Camex e o bem importado.

Assim, forçoso concluir que RFB tem participação no processo e valida a NCM
sob a qual o ex-tarifário será publicado, visto que é a única autoridade competente para tanto. Ou
seja, sem a aprovação da RFB, nenhum novo ex-tarifário poderia ser autorizado.
Tanto é verdade que, para exonerar a RFB de tal responsabilidade e, muito
provavelmente, permitir que a autoridade fiscal pudesse realizar revisão de classificação em
momento oportuno, o procedimento de obtenção de ex-tarifário foi modificado em 2019 por
meio da Resolução CAMEX n. 309, excluindo a participação e a validação da RFB somente a
partir de 24/06/2019.
Este é o entendimento que prevalece nesta turma, conforme a decisão que
prevaleceu no Acórdão CARF n. 3401-008.402 de 22/10/2020, senão vejamos:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/08/2002, 05/01/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL UTILIZADA PELO CONTRIBUINTE FOI OBJETO DE PEDIDO
DE EX-TARIFÁRIO APROVADO PELA RFB. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO SOB VIOLAÇÃO DO ART. 146 DO CTN.
Tendo a RFB tido oportunidade de verificar a correição da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte por meio de processo de solicitação de ex-tarifário e concordado com a mesma
nos termos do processo administrativo regulado pela Resolução CAMEX n. 08/2001,
considera-se que houve fixação de critério jurídico em relação às importações da empresa
pleiteante. Assim, não poderá haver lançamento a posteriori com relação as mesmas, nos
termos do art. 146 do CTN.

Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

Diante do exposto, uma vez não caracterizada a conectividade como característica
principal/essencial do produto sob análise, mas sim, sua forma de funcionamento (jato de tinta),
entendo que assiste razão à recorrente, devendo o lançamento ser completamente afastado.
Nestes termos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
(voto de Fernanda Vieira Kotzias)

Voto Vencedor
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Redator Designado.
1. Do portentoso voto da justa Conselheira Fernanda extrai-se que fisco e
Recorrente debatem acerca da CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MÁQUINAS DE
IMPRESSÃO POR JATO DE TINTA. Enquanto a Recorrente aponta que a classificação
fiscal correta das máquinas é 8442.39.10 por se tratar de impressora por jato de tinta com
capacidade de conexão em máquina de processamento de dados, a fiscalização defende ser
correta a NCM 8443.32.99, por se tratar de uma impressora com capacidade de conexão em
máquina de processamento de dados que imprime por meio de jatos.
2. A sempre justa Conselheira Fernanda aponta que a classificação fiscal correta é
a 8442.39.10 (adotada pela Recorrente); isto porque a característica essencial da impressora
(nos termos da RGI 3b)) é a impressão a jato de tinta, pelo simples fato de uma impressora a jato
de tinta sem conexão com rede continuar a ser uma impressora a jato de tinta para impressão em
materiais que não papel, enquanto que uma impressora com conexão com rede mas sem jato de
tinta não ser capaz de imprimir em materiais que não o papel.
3. Sem prejuízo da absoluta correção no pensamento da Conselheira Relatora (de
fato, a característica essencial é a impressão com jato de tinta), a questão da essencialidade, o uso
da RGI 3b), sequer é necessária no caso presente.
3.1. O caput da RGI 3 dispõe que “quando pareça que a mercadoria pode
classificar-se em duas ou mais posições” adotam-se as regras das alíneas subsequentes. A regra
de desambiguação, portanto, é aplicável quando duas mercadorias podem ser classificadas em
duas posições, e não quando há um confronto entre uma posição e um item ou entre uma posição
e uma subposição ou entre um capítulo e um subitem, etc.
3.2. Confirma o alegado a RGI 6 da NESH ao fixar que “são comparáveis apenas
subposições de mesmo nível” completada pela Nota Explicativa II a) desta Regra de
Interpretação que esclarece que “por “subposição do mesmo nível”, [entende-se] as subposições
de um travessão (nível 1), ou as subposições de dois travessões (nível 2)” e completa:
Assim, se dentro de uma posição, duas ou mais subposições de um travessão puderem
ser tomadas em consideração em conformidade com a Regra 3 a), a especificidade de
cada uma dessas subposições de um travessão em relação a um artigo determinado deve
ser apreciada exclusivamente em função dos seus próprios dizeres. Se tiver sido
escolhida a subposição mais específica e se ela mesma estiver subdividida, então, e só
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

então, se tem em consideração os dizeres das subposições de dois travessões para se
determinar qual dessas subposições deve ser, finalmente, selecionada.
3.3. Ora, se nem internamente, entre subposições de níveis diferentes, é permitida
a comparação para efeitos de classificação fiscal, quanto menos entre subposição e subitem. É
justamente por este motivo que a Nota Explicativa I da RGI3 destaca que “a ordem na qual se
torna necessário considerar sucessivamente os elementos da classificação é, então, a seguinte:
a) posição mais específica”. Posição mais específica prevalece sobre menos específica,
subposição de primeiro nível mais específica prevalece sobre subposição de primeiro nível
menos específica, subposição de segundo nível mais específica prevalece sobre subposição de
segundo nível menos específica e assim sucessivamente.
3.4. Destarte, para descobrirmos a classificação fiscal mais correta no presente
caso, temos de comparar a mesma casa de dígito da NCM (o mesmo nível) e, para tanto, a tabela
coligida pela Conselheira Fernanda é extremamente oportuna:
Análise recorrente

Análise fiscalização
8443
Máquinas e aparelhos de impressão por
meio de blocos, cilindros e outros
elementos de impressão da posição
84.42; outras impressoras, aparelhos de
copiar e aparelhos de telecopiar (fax),
mesmo combinados entre si; partes e
acessórios.

8443
Máquinas e aparelhos de impressão por
meio de blocos, cilindros e outros
elementos de impressão da posição
84.42; outras impressoras, aparelhos de
copiar e aparelhos de telecopiar (fax),
mesmo combinados entre si; partes e
acessórios.
8443.3
- Outras impressoras, aparelhos de
copiar e aparelhos de telecopiar (fax),
mesmo combinados entre si:

8443.3
- Outras impressoras, aparelhos de copiar
e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo
combinados entre si:
8443.39
Outras

8443.32
-- Outros, capazes de ser conectados a
uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma
rede
8442.39.10
Máquinas de impressão por jato de
tinta

8442.32.99
Outras
4. Entre a subposição de segundo nível “Outras” (8443.39) e a posição de
segundo nível “Outras, capazes de ser conectados a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede” a mais específica para o caso é tela é a segunda, já que
no caso, confessadamente, a impressora conecta-se a uma rede, logo a classificação fiscal
adotada pela Recorrente é incorreta.
5. Sobre a concessão de ex tarifário, é correto afirmar que há exceção que aponta
maquinário que pela descrição se compatibiliza com àquela adotada pela Recorrente, como
também, sem sombra de dúvida, a fiscalização participava do procedimento de concessão de Ex
justamente para analisar a descrição e classificação fiscal sugerida pela pleiteante do benefício.
5.1. No entanto, o ex tarifário é concedido para a descrição da mercadoria e não
para a classificação fiscal, isto é, poderia a Recorrente indicar a mesma descrição e gozar do ex
indicando outra classificação fiscal (ou ao menos esclarecer sua incorreção em campo
complementar da Declaração de Importação).
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.259 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720531/2018-70

5.2. De mais a mais, o ex no qual a Recorrente enquadra sua mercadoria não foi
por ela pleiteado, ou seja, nem quando o fisco analisou a classificação fiscal em sede de ex ele o
fez com base na mercadoria importada pela Recorrente; o fez sim, com base em outra
mercadoria que poderia, inclusive, ter outras características que movessem a classificação fical.
6. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento no tema multa por classificação fiscal incorreta, acompanhando, quanto
ao mais, o voto da Conselheira Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3085
DF CARF MF
Original